Tribunal: TJMT
Processo: 1045200-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045200-77.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES. NULIDADE DE CDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, fundada em alegação de nulidade das CDAs e ilegitimidade passiva do executado.

II. Questão em discussão

2
. A questão central consiste em definir se o agravo interno merece conhecimento, haja vista que a parte recorrente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"O agravo interno não será conhecido quando o recorrente não impugnar especificamente os fundamentos que embasam a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LV; CPC, arts. 932, inciso III, e 1.021, §1o; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
na qualidade de sucessor do BANCO BANORTE S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 294740857), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”

interposto por HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. na qualidade de sucessor do BANCO BANORTE S/A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Designada - NAE, Dra. Marina Carlos França, que, nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1045200-77.2018.8.11.0041, ajuizado em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 292065857):

“Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos por HIPERCARD BANCO MULTIPLO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos já qualificados nos autos.

Aduz o Embargante, que foi executado nos autos no. 1025998-51.2017.8.11.0041 pelo valor de R$ 189.296,39, onde a Embargada apresentou títulos nulos, a saber: CDA
1219197,
CDA
1051957,
CDA
1534660,
e CDA
1306262
, em razão da ausência de especificação do imóvel originário da dívida, o que atenta contra o disposto no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no. 6.830/80.

Salienta que em razão da omissão, realizou consultou o cartório da circunscrição (2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá), o qual expediu certidão acerca dos imóveis registrados em seu nome.

Argumenta que a certidão expedida faz prova de que o imóvel de propriedade do Embargante não é aquele do fato gerador do IPTU, razão pela qual, também se encontra presente a ilegitimidade passiva na execução embargada.

Os Embargos foram recebidos com efeito suspensivo (decisão id. 20890276) devido a caução da execução fiscal, conforme comprovante de depósito judicial incluído no id. 17237953.

A autarquia municipal, por sua vez, arguiu ausência de matrícula atualizada do imóvel, para comprovar a ilegitimidade passiva e ainda, sustentou o preenchimento dos requisitos legais pela CDA, com efeito, requereu a improcedência dos embargos.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ausente questões preliminares pendentes, passo à análise do mérito.

O feito comporta julgamento antecipado, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assevera o Embargante que as certidões de dívida ativa executadas são nulas em razão da insuficiência de dados acerca da origem da dívida e que a impossibilidade de identificar o imóvel gerador do débito conduz a ilegitimidade passiva do executado.

Pois bem.

Acerca da dívida ativa, o Código Tributário Nacional dispõe em seu art. 202, as informações obrigatórias que devem constar no termo de inscrição da dívida ativa, sob pena de ser declarada nula (art. 203) caso a omissão ou erro não sejam sanados,
in verbis:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
O nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
A data em que foi inscrita;

V -
Sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único.

A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Ainda, a Lei no. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê em seu art. 2o, § 5o, os requisitos do termo de inscrição da dívida ativa e estabelece que a CDA deverá atender aos mesmos requisitos do termo de inscrição (art. 2o, § 6o), a propósito:

Art. 2o.
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o -
A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Compulsando os autos e analisando detidamente as certidões executadas, verifica-se que não existe qualquer vício que possa gerar nulidade, sendo certo que a dívida se reveste de presunção de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, a teor do que dispõe o art. 204,
caput,
do CTN.

Isso pois, as Certidões de Dívida Ativa colacionadas no id. 17237952 apontam sem qualquer dúvida, o nome do devedor, seu domicílio, o número do contribuinte e a inscrição; o valor originário da dívida; a forma de cálculo de juros e correção monetária; a fundamentação legal e as penalidades aplicadas; a origem; a forma e data de constituição do crédito, a data do vencimento, a natureza tributária e o número do processo administrativo.

Nesse sentido é o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESCRIÇÃO DETALHADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. Discriminados nas CDAs que instruem o pedido executório, o valor do principal, da correção monetária, da multa e dos juros, bem como a forma de cálculo, tem-se cumpridos os requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, e art. 202 do CTN.
Não é requisito da CDA a descrição detalhada do imóvel objeto da execução, porquanto não previsto expressamente na legislação. Possibilidade de identificação do imóvel pela inscrição municipal.
Ademais, a execução está amparada em termo de confissão de dívida assinado pelo próprio executado, o que afasta qualquer dúvida sobre a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Apelação provida. ( Apelação Cível No 70078414745, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078414745 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 26/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2018)

Por outro lado, existindo informação suficientemente hábil a identificação do imóvel – número de contribuinte (26841) e inscrição (01.8.44.036.0587.001), não há que se falar em descumprimento do art. 202, inciso III, do CTN ou do art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei no. 6.830/80, nas CDAs
sub judice.

Saliento que a parte autora poderia ter trazido aos autos a
matrícula atualizada do imóvel
, para comprovar a ilegitimidade passiva, ou ainda, poderia juntar a
certidão do histórico fiscal
ou outro documento emitido pela prefeitura para comprovar a regularidade fiscal do imóvel, o que não fez.

Além disso, o cadastro imobiliário incluído no documento id. 63217365 apenas corrobora as informações prestadas na CDA, sem qualquer esclarecimento pertinente à anulação da dívida ativa na forma requerida pelo Embargante.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos à execução e por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Extrai-se cópia desta decisão, colacionando-a aos autos principais.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Certifique-se o pertinente.

P. I. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema

Marina Carlos França

Juíza de Direito Designada – NAE” Grifos do original.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que: “(...) a Certidão de Dívida Ativa não propicia a segura identificação do fato imponível, haja vista a ausência da precisa identificação do imóvel sob o qual recai a os lançamentos ora executado”.

De outro lado, insiste “(...) que fora expedida certidão do cartório, constando que o único imóvel de propriedade do Embargante na região, está no endereço da Rua Barão de Melgaço nos 3454 e 3460”.

Por fim, argumenta sua ilegitimidade passiva, porquanto “(...) o recorrente não possui a propriedade do imóvel do imóvel previsto na CDA que encarta o executivo fiscal”, pois “não é sujeito passivo da integralidade da exação cobrada, a certidão de dívida ativa que lastreia a presente execução padece de vícios que comprometem sua exigibilidade, uma vez que um dos seus requisitos é a correta indicação do devedor, razão pela qual deve ser declarada a sua
nulidade
”. Grifo do autor.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Por tudo quanto exposto, requer o apelante que seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo,
CONHECIDO e PROVIDO
, concedendo integral provimento aos pedidos formulados pelo apelante.

Requer ainda a inversão do ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, sob os termos do art. 85 do CPC/15, principalmente em observância ao §11 do referido dispositivo legal”. Destaque do original.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 292065865).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 292065860).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. na qualidade de sucessor do BANCO BANORTE S/A, contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que, no dia
24.08.2017
, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1025998-51.2017.8.11.0041

em desfavor do BANCO BANORTE S/A visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDAs n.os
1219197, 1051957, 1534660
e
1306262
, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 189.296,39 (cento e oitenta e nove mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

Citado, o Banco apresentou o comprovante de depósito judicial realizado, em 07.12.2018, no valor de
R$ 217.850,20 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais e vinte centavos).

De outro lado, ingressou com os autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão constante do ID. 292065379.

Citado, o MUNICIPIO DE CUIABÁ apresentou impugnação (ID. 292065389), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, na data
de 10.07.2024
(ID. 292065856), que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5.o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Por sua vez, o art. 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo supracitado é causa de nulidade do título. Veja-se:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. (grifo nosso)

In casu
, da análise das CDAs de n.os 1219197, 1051957, 1534660 e 1306262, apura-se que todas preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais supracitados, apresentando, de modo suficiente, os dados relativos ao sujeito passivo, à origem do crédito, ao valor principal, encargos e à inscrição imobiliária vinculada.

Ademais, o título executivo fiscal goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que deixou de ser providenciado no presente caso.

A alegação de que a CDA não possibilita a identificação precisa do imóvel não prospera. O número da inscrição imobiliária (01.8.44.036.0587.001) e do contribuinte (26841) são elementos aptos a individualizar o bem no âmbito da Administração Tributária Municipal, viabilizando, inclusive, eventual diligência fiscal ou administrativa, não havendo exigência legal de descrição completa do imóvel conforme consta no registro de imóveis.

No tocante à suposta ilegitimidade passiva, também não assiste razão à parte apelante. A emissão de certidão negativa de propriedade imobiliária não é suficiente para descaracterizar a responsabilidade pelo tributo, especialmente tratando-se de instituição financeira, cuja atuação na área de arrendamento mercantil e operações similares pressupõe, muitas vezes, a posse ou domínio útil de diversos imóveis.

Não havendo prova inequívoca de que a parte apelante jamais exerceu posse ou domínio útil sobre o imóvel objeto da exação, e constando dos autos que a inscrição imobiliária está vinculada ao seu CNPJ, prevalece a presunção de legitimidade da constituição do crédito tributário, nos termos do art. 34 do CTN e art. 208 da Lei Complementar Municipal n.o 43/1997.

A sentença consignou que, incumbia à parte embargante comprovar documentalmente a alegada ilegitimidade passiva, mediante a apresentação de matrícula atualizada do imóvel ou certidão do histórico fiscal, o que não ocorreu. Ademais, o cadastro imobiliário colacionado aos autos (ID. 292065399), confirma os dados constantes da CDA.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. na qualidade de sucessor do BANCO BANORTE S/A, mantendo inalterada a sentença combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...) a Certidão de Dívida Ativa não propicia a segura identificação do fato imponível, haja vista a ausência da precisa identificação do imóvel sob o qual recai a os lançamentos ora executado”.

De outro lado, insiste
“(...)
o Embargante/Apelante diligenciou para obter o Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI (ID 292065399 - Pág. 1). Todavia, o referido documento emitido pela Prefeitura de Cuiabá também não traz informações mínimas para individualização do imóvel
”.

Por fim, argumenta sua ilegitimidade passiva, porquanto
“(...)
deve-se destacar que diante da impossibilidade de identificar o imóvel que deu origem à cobrança, o apelante juntou aos autos certidão cartorial comprovando que é proprietário de apenas um imóvel neste município e que este imóvel não fica na Rodovia Emanuel Pinheiro. Restou, portanto, demonstrada a ilegitimidade passiva”
.

Com base no exposto, requer (ID. 299782393)
:

“Por todo o exposto, pede-se a reforma da decisão agravada, a fim dar provimento ao recurso de apelação e, por consequência, declarar a nulidade dos títulos executivos que embasam a cobrança”
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 312581365).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A
.
na qualidade de sucessor do BANCO BANORTE S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e julgou extinto o feito, com resolução do mérito (ID. 2920658
57).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,

trechos

do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente reproduz as mesmas teses sustentadas no recurso de apelação, a saber: (i) nulidade da CDA por ausência de identificação precisa do imóvel, argumentando que o endereço é insuficiente para localização do bem; e (ii) ilegitimidade passiva, alegando não ser proprietário do imóvel objeto da cobrança, com base em certidão do 2o Serviço Notarial e Registral.

Ocorre que a decisão monocrática agravada analisou detidamente cada uma dessas alegações e as rejeitou de forma fundamentada, consignando expressamente que: (a)
"o número da inscrição imobiliária (01.8.44.036.0587.001) e do contribuinte (26841) são elementos aptos a individualizar o bem no âmbito da Administração Tributária Municipal";
(b)
"a emissão de certidão
negativa de propriedade imobiliária não é suficiente para descaracterizar a responsabilidade pelo tributo, espe
ci
almente tratando-se de instituição financeira"; e
(c)
"o cadastro imobiliário colacionado aos autos
(ID. 292065399)
confirma os dados constantes da CDA"
.

Todavia, a parte agravante nada argumenta especificamente contra essas conclusões, limitando-se a reiterar os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados, sem demonstrar eventual equívoco na interpretação jurídica ou na análise fática empreendida pela decisão combatida.

Assim, embora não se trate de reprodução literal (ou cópia integral), a argumentação apresentada mostra-se deslocada do objeto recursal e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51
, inciso I-B
:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art.
51, inciso I
-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025